Tribunal: TJSP
Processo: 1109108-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo da autora.

Majoração da verba indenizatória para 10 salários-mínimos vigentes na data deste julgamento, suficiente para compensar a autora pelos danos morais sofridos pela

Ementa:
Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Indevida inscrição de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Apelo da autora.

Majoração da verba indenizatória para 10 salários-mínimos vigentes na data deste julgamento, suficiente para compensar a autora pelos danos morais sofridos pela indevida inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Correção monetária desde este julgamento e juros moratórios desde a data do apontamento restritivo, considerando a ausência de relação contratual entre as partes.

Apelação provida.